Tribunal: TJES
Processo: 5010022-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010022-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: SUEDSON CARVALHO DE BRITO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BANCO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos, conforme se observa da Cédula de Crédito Bancário de ID 3530513, a proposta de Empréstimo teria sido encaminhada pelo Recorrente ao Recorrido, através de link, e a contratação confirmada através mediante fotografia instantânea efetivada pelo Recorrido no dia 04.05.2022, às 11:54:17 horas, na Geolocalização registrada pelas coordenadas cartográficas “-20.1769581; - 40.2094083”. Sucede, contudo, que o endereço informado pelo Contratante remete à cidade de Ibirapitanga, no Estado da Bahia, completamente distinto do endereço do Autor, na cidade de Serra, neste Estado do Espírito Santo, demonstrando uma inconsistência nos dados apresentados.

II.
Após tomar conhecimento do empréstimo firmado em seu nome, o Autor, acompanhado de sua esposa IONEIA PEREIRA GUIMARÃES, formalizou o Boletim de Ocorrência informando a situação narrada. Além disso, a teor do Laudo Médico de ID 3530527, pág. 05, verifica-se que o Autor é incapaz, decorrente de traumatismo craniano grave.

III.
O consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de primeiro grau.

IV.
Impõe-se a manutenção da Decisão combatida, que determinou a suspensão dos descontos, eis tratar-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrido.

V.
Também resta imperiosa a manutenção da multa diária fixada na Decisão recorrida, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado de Piso podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, como, por exemplo, por meio da apresentação de seus cadastros eletrônicos.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DAYCOVAL S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(ID 3530528, págs. 03/07), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
ajuizada por
SUEDSON CARVALHO DE BRITO
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência, determinando que
“a parte requerida proceda com suspensão dos descontos promovidos em face do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“é imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, pois o Agravante está na iminência de não receber os valores dos empréstimos licitamente formalizados entre as partes”;
II)

“não se vislumbra a existência da probabilidade do direito, considerando a existência pretérita de negócio jurídico validamente celebrado entre as partes, conforme comprova a cédula de crédito bancário e comprovante de transferência, os quais foram juntados em ação ordinária”;
III)

“não se justifica a cobrança de multa diária sendo que se trata de obrigação mensal”.

Destarte, por ocasião da análise do efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão de ID 3601401, pela Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, indeferindo o pleito recursal, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ab initio, cumpre historiar que o Recorrido ajuizou a Ação Originária, afirmando que o Banco Recorrente depositou quantia não solicitada em sua Conta Corrente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, diante disso, vem realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Destacou, ainda, que ao consultar o site “Meu INSS”, descobriu que “a empresa requerida inseriu em seu benefício previdenciário um contrato de empréstimo, em que será descontado 84 parcelas de R$ 134,11, que totalizaram ao final o pagamento de R$ 11.265,24”, de modo que, diante da referida situação, realizou um Boletim de Ocorrência (ID 353052), informando o ocorrido.

Na hipótese, verifica que a Liminar restou deferida pelo Juízo de Origem, embasado na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, na alegação de desconhecimento da operação.

Diante deste cenário, os dados demonstrados pelo Recorrente para conferir suporte à operação de crédito realizada, ao menos em um primeiro momento, merecem ser melhor avaliados, propiciando o aprofundamento acerca dos elementos ensejadores do negócio jurídico e dos meios utilizados para tal finalidade.

Isso porque, conforme se observa da Cédula de Crédito Bancário (ID 3530513), a proposta teria sido encaminhada pelo Recorrente ao Recorrido, através de link e a contratação confirmada através mediante fotografia instantânea efetivada pelo Recorrido no dia 04.05.2022, às 11:54:17 horas, na Geolocalização registrada pelas coordenadas cartográficas “-20.1769581; - 40.2094083”.

Sucede, contudo, que o endereço informado pelo Contratante remete à cidade de Ibirapitanga, no Estado da Bahia, completamente distinto do endereço do Autor, na cidade de Serra, neste Estado do Espírito Santo, demonstrando uma inconsistência nos dados apresentados.

Constata-se, ainda, que após tomar conhecimento do empréstimo firmado em seu nome, o Autor, acompanhado de sua esposa IONEIA PEREIRA GUIMARÃES, formalizou o Boletim de Ocorrência informando a situação narrada.

Além disso, também restou informado nos autos, a teor do Laudo Médico de ID 3530527, pág. 05, que o Autor é incapaz, decorrente de traumatismo craniano grave.

Em razão dessas peculiaridades, a princípio, até que se verifique a concretude dos demais dados que constam da Cédula de Crédito Bancário, entendo prudente a suspensão dos descontos, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, eis tratar-se de verba alimentar referente à proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrido.

A propósito, em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária) se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de primeiro grau.

Nesse sentido,
verbatium
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. REFORMA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015. Hipótese em que a agravante nega a existência de contratação com o agravado, trazendo aos autos todos os elementos de prova que estavam ao seu alcance produzir, em se tratando de prova negativa. Presença de verossimilhança nas alegações. Evidenciados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, requisitos estes autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO.” (TJRS-Agravo de Instrumento, Nº 70078463510, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-09-2018)

Em relação ao suposto perigo de dano alegado pelo Banco Recorrente, não constitui demasia enfatizar que “o art. 995, parágrafo único do Código Fux preceitua que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (STJ - AgInt no TP 334/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

Em sendo assim, infere-se que a hipótese não comporta a excepcional concessão do vindicado efeito suspensivo, porquanto as especificidades do caso não revelam qualquer urgência ou risco de grave dano ou de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da Decisão recorrida sem que se assegure previamente o exercício do contraditório ao Recorrido, havendo, por outro lado, perigo de dano inverso por parte do Autor, em ter um valor descontado mensalmente de seu benefício previdenciário.

Por fim, em relação à alegação de que “não se justifica a cobrança de multa diária sendo que se trata de obrigação mensal”, a mesma não merece prosperar. Isso porque, a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado de Piso podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, como, por exemplo, por meio da apresentação de seus cadastros eletrônicos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo a quo para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta recursal, no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Destarte, analisando os autos, em juízo de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado na Decisão de ID 3601401.

Na hipótese, conforme se observa da Cédula de Crédito Bancário de ID 3530513, a proposta de Empréstimo teria sido encaminhada pelo Recorrente ao Recorrido, através de link, e a contratação confirmada através mediante fotografia instantânea efetivada pelo Recorrido no dia 04.05.2022, às 11:54:17 horas, na Geolocalização registrada pelas coordenadas cartográficas “-20.1769581; - 40.2094083”.

Sucede, contudo, que o endereço informado pelo Contratante remete à cidade de Ibirapitanga, no Estado da Bahia,
completamente distinto do endereço do Autor, na cidade de Serra, neste Estado do Espírito Santo, demonstrando uma inconsistência nos dados apresentados
.

É possível verificar, ainda, que após tomar conhecimento do empréstimo firmado em seu nome, o Autor, acompanhado de sua esposa IONEIA PEREIRA GUIMARÃES,
formalizou o Boletim de Ocorrência informando a situação narrada.

Além disso, também restou informado nos autos, a teor do Laudo Médico de ID 3530527, pág. 05, que o Autor é incapaz, decorrente de traumatismo craniano grave.

Nesta seara, como cediço, o consumidor (ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária) se encontra em situação extrema de vulnerabilidade,
não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de primeiro grau.

Em razão dessas peculiaridades, impõe-se a manutenção da Decisão combatida, que determinou a suspensão dos descontos, eis tratar-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrido.

Por fim,
também resta imperiosa a manutenção da multa diária fixada na Decisão recorrida, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado de Piso podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, como, por exemplo, por meio da apresentação de seus cadastros eletrônicos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)